Tribunal: STF
Processo: Rcl 68501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maurício Gutemberg de Freitas Guerra Neto contra ato da Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0622249- 14.2024.8.06.0000, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “Douta Relatoria, no dia 16/05/2024, o reclamante foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão criminal decretada nos autos do Processo nº 0622249- 14.2024.8.06.0000, decisão de lavra da Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves. 



    (...)



    Ocorre que, já desde o dia 16/05/2024, o reclamante, por meio de seus advogados regularmente constituídos, vem buscando ter acesso aos indigitados autos, o que vem sendo impedido pela Desembargadora Relatora, ainda que de forma informal, já que não profere despacho deferindo ou mesmo indeferindo vista dos autos, sob a alegada justificativa de necessidade de manifestação do Ministério Público. 



    Aqui, imperioso destacar que, conforme fragmento da decisão encaminhada pelo Gabinete por e-mail no dia 21/05/2024 (Doc. 04), a Relatora teria concedido prazo de 24hs para manifestação do parquet, tempo esse já exaurido. 



    Em resposta à novo e-mail enviado ao Gabinete da Relatora no dia de hoje, 23/05/2024, foi informado que a Relatora permanece aguardando manifestação do MP para somente empós decidir sobre o Pedido de Vista (Doc. 05). 



    Deste modo, o reclamante encontra-se há uma semana desde a realização das buscas SEM ACESSO aos referidos autos, ou seja, sem conhecimento dos motivos e argumentos que levaram ao deferimento da busca e apreensão, bem como dos elementos investigativos já documentados no PIC-MP”. (grifos do original)



    Ao final, requer,



    “a) DEFERIR A MEDIDA LIMINAR no sentido de determinar que, em caráter de máxima urgência, Relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Desembargadora Ângela Gondim, ora autoridade reclamada, conceda vista dos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 0634258-76.2022.8.06.0000 e do PIC-MP n. 0621207-27.2024.8.06.0000, para que o reclamante possa ter acesso integral aos elementos que subsidiaram o deferimento de medida cautelar em seu desfavor, bem como dos elementos investigativos já documentados, sob pena de manutenção a descumprimento da Súmula 14/STF; 



    b) no mérito, prover a presente reclamação no sentido de garantir vista dos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 0634258- 76.2022.8.06.0000 e do PIC-MP n. 0621207-27.2024.8.06.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará”.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se do ato reclamado:  



    “Assim sendo, considerando que os elementos de prova a serem colhidos com as medidas cautelares deferidas ainda não se encontram documentados nos presentes autos, entendo por bem antes de conceder acesso aos autos, determinar a intimação do Ministério Público, a fim de se manifestar a respeito, no prazo de 24 horas.” (edoc. 5, p. 4, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que o reclamante não foi impedido de acessar os autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta precaução da autoridade reclamada em ouvir o Ministério Público com antecedência, ante a ausência de provas documentas.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:  



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos)  



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente